Tribunal: TJSP
Processo: 1011526-16.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Pessoa jurídica que deixou de informar no prazo legal quem era o condutor do veículo – Aplicação da penalidade acessória prevista no artigo 257, §7o e 8o do CTB – Necessidade de observância do Tema no 1.097 do STJ – Discussão sobre a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 280 e 281 do CTB para lavratura da multa – Dupla notificação – Questão

Ementa:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Pessoa jurídica que deixou de informar no prazo legal quem era o condutor do veículo – Aplicação da penalidade acessória prevista no artigo 257, §7o e 8o do CTB – Necessidade de observância do Tema no 1.097 do STJ – Discussão sobre a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 280 e 281 do CTB para lavratura da multa – Dupla notificação – Questão apreciada em sede de repetitivo pelo STJ, admitido o REsp no 1.925.456/SP (Tema no 1.097) – Falta de dupla notificação que acarreta a nulidade das multas aplicadas por ausência de informação do condutor – Devolução da quantia paga a ser apurada em liquidação – Consectários legais – Correção monetária e juros de mora que devem observar o Tema no 810 STF e Tema no 905 do STJ, e a partir da EC 113/2021, a Taxa Selic – Sentença modificada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.